Tribunal: TJSP
Processo: 9178691-39.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Prescrição dos juros remuneratórios - A prescrição a que se referia o art. 178, § 10o, III, do Código Civil de 1916, assim como o artigo 206, § 3o, III, do Código Civil atual, dizia respeito a juros e outros acessórios, ao passo que a matéria tratada nos autos se refere à correção monetária e juros

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Prescrição dos juros remuneratórios - A prescrição a que se referia o art. 178, § 10o, III, do Código Civil de 1916, assim como o artigo 206, § 3o, III, do Código Civil atual, dizia respeito a juros e outros acessórios, ao passo que a matéria tratada nos autos se refere à correção monetária e juros incorporados, que passam a constituir o próprio capital, não se aplicando, portanto, os referidos dispositivos - Sentença mantida.
- Ilegitimidade passiva ad causam - Alegação afastada - Existência de contrato de depósito entre as partes, sendo incompreensível a pretensão de atribuir ao Governo Federal a legitimidade para responder à ação - Sentença mantida.
- Cobrança - Matéria de fundo que se encontra pacificada nos precedentes, de forma iterativa, tanto no que concerne à exigibilidade do crédito reclamado, quanto ao índice aplicável - Ainda que o réu não tenha agido com dolo ou culpa e tenha se limitado a cumprir "ato de príncipe", deve responder por eventual prejuízo causado, em razão dos contratos de depósito que mantinha com o autor - Sentença mantida.
- Correção monetária - Utilização da Tabela Prática de Cálculos Judiciais deste Tribunal - Ausência de ilegalidade - Sentença mantida.

Recurso não provido